Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600703-64.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600703-64.2020.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600703-64.2020.6.16.0085
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600703-
64.2020.6.16.0085 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas 14 -
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro de Loanda, Debora Guedes Carrocini Capelim, Edvam Capelim,
Jose Ademir Ferreira, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência da abertura de
conta bancária, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
(Prestação de Contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Loanda - PTB, do município de
Loanda/PR, relativas às Eleições Municipais de 2020, julgadas desaprovadas porque não houve a
regular abertura de conta bancária, contrariando ao que preceitua o art. 8º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Verificou-se, portanto, que não há a regularidade documental exigida no sistema
simplificado de prestação de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, em razão da falta dos extratos bancários, decorrente da ausência da abertura
de conta bancária, contrariando ao que dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO (RECORRENTE)
EDNUPY BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
955
28/01/2022 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.219

RECURSO ELEITORAL 0600703-64.2020.6.16.0085 – Loanda – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: EDNUPY BARBOSA - OAB/PR31328
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. SANÇÃO QUE NÃO FOI APLICADA NA
INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
NESTA INSTÂNCIA DIANTE DO PRINCÍPIO DA “NON
REFORMATIO IN PEJUS”. DESPROVIMENTO.

1. De acordo com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior
Eleitoral, “a não abertura de conta de campanha acarreta,
inevitavelmente, a desaprovação das contas, mesmo que não
tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por
comprometer a confiabilidade das contas”. (TSE - RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 66, Data 14/04/2021).

2. O Juízo originário, ao desaprovar as contas, não determinou
a aplicação da sanção de suspensão do recebimento de cotas
no fundo partidário, não é possível a aplicação, de ofício, da
aludida sanção, na hipótese de recurso exclusivo da
agremiação, sob pena de violação ao princípio da non
reformatio in pejus.

Num. 42861955 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170445700000041836475
Número do documento: 22012816170445700000041836475

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO –
PTB DE LOANDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral (ID 42718587,
pela qual as contas foram desaprovadas, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/19, porque não houve abertura de conta bancária específica de campanha.

Em suas razões recursais (ID 42718591), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
a regra que determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer
temperamento em situações como a dos autos, em que se examina contabilidade de órgão
partidário municipal, o qual não teve participação no pleito de 2020; b) não parece razoável que
as contas de diretório municipal que tenha declarado, de maneira verossímil, não ter arrecadado
ou aplicado recursos em prol de uma campanha eleitoral sejam desaprovadas unicamente pelo
descumprimento dessa exigência de ordem regulamentar; c) não havendo indícios mínimos de
participação da grei na eleição, é razoável concluir que não houve movimentação de valores para
o pleito e que razão não há para suas contas serem desaprovadas; d) em situações
semelhantes, o Tribunal Superior Eleitoral tem decidido pela aplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade nos processos de prestação de contas, ante a ausência de
abertura de conta bancária específica; e) o partido apresentou documentação que comprova a
ausência de movimentação financeira no período.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a
fim de aprovar as contas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento,
com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do recorrente, por entender que a
ausência de abertura de conta bancária de campanha e da apresentação dos respectivos
extratos bancários compromete a confiabilidade das contas e impõe a desaprovação (ID
42802431).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.
Num. 42861955 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170445700000041836475
Número do documento: 22012816170445700000041836475

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela DIRETÓRIO MUNICIPAL
DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB DE LOANDA em face da sentença por meio
da qual, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19, foram desaprovadas suas
contas relativas às eleições de 2020, em virtude ausência de abertura de conta bancária
específica, o que acarretou a não apresentação dos respectivos extratos bancários.

Por força do art. 22 da Lei nº 9.504/97, a abertura de conta bancária é providência
obrigatória:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Na mesma linha estabelece o art. 8º, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

(...)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, observado o disposto no §4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução,
mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.
(destaquei)

Por sua vez, o § 1º do art. 12 dessa mesma Resolução estabelece que “A obrigação
prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a movimentação de recursos
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de que trata o
art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos denominadas ‘Doações para
Campanha’” (destaquei).

Sustenta o recorrente, todavia, que como não teve nenhuma movimentação
financeira e que sequer participou do pleito, não ser razoável a desaprovação das contas.

Não obstante esse argumento, a irregularidade é grave, pois impossibilita a análise
da alegada ausência de movimentação financeira da campanha eleitoral.

Não por outra razão a jurisprudência é pacífica nesse sentido: a não abertura de
conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas, mesmo que não
tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por comprometer a confiabilidade das contas.
Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
Num. 42861955 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170445700000041836475
Número do documento: 22012816170445700000041836475

1. O Tribunal de origem, por unanimidade, manteve a sentença de desaprovação das contas
de campanha do partido recorrente, relativas ao pleito de 2018, com suspensão do
recebimento das cotas do Fundo Partidário por seis meses.

2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao agravo e, de imediato, parcial
provimento ao recurso especial, apenas para reduzir a sanção de suspensão de repasse das
cotas do Fundo Partidário de seis meses para um mês.

3. No agravo regimental, a agremiação postula a aprovação com ressalvas de suas contas de
campanha, sob o argumento de que a ausência de abertura da conta bancária não
comprometeu a regularidade das contas, pois não houve movimentação financeira na
campanha eleitoral.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

4. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior Eleitoral, a não
abertura de conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas,
mesmo que não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por comprometer a
confiabilidade das contas. Precedentes.

5. Para modificar a conclusão do Tribunal de origem, de que "o vício mostrou–se
extremamente grave por obstar a fiscalização das contas, além de revelar não ser confiável
as informações consignadas na escrituração contábil" (ID 85399638, p. 3), seria necessário
reexaminar o conteúdo fático e probatório dos autos. Incidência do verbete sumular 24 do
TSE. CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data 14/04/2021)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. INTEMPESTIVIDADE NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE DOAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE REGISTRO DE DOAÇÃO EFETUADA
A OUTROS PRESTADORES DE CONTAS. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. NÃO
COMPROVAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO
NACIONAL. OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...) 5. A abertura de conta bancária para a movimentação de "outros recursos"
reveste-se de caráter obrigatório, mesmo que não haja arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros dessa natureza. Inteligência do art. 22 da Lei nº
9.504/97 e do art. 10, § 3º, da Resolução TSE nº 23.553/2017. (...) 7. Julgou-se
desaprovadas as contas.

(TRE/DF - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060225985, ACÓRDÃO n 8622 de 27/01/2021,
Relator JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-DF, Tomo 23, Data 08/02/2021, Página 02)

Logo, mostra-se irrelevante o argumento de que não lançou candidatos e tampouco
participou do processo eleitoral.

Esta Corte, aliás, tem entendimento de que a exigência de abertura de contas é
Num. 42861955 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170445700000041836475
Número do documento: 22012816170445700000041836475

aplicável à esfera partidária correspondente ao pleito cujas contas se analisa, conforme o
seguinte precedente:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE DOAÇÕES
PARA CAMPANHA. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA, EM ELEIÇÕES GERAIS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Não há necessidade de abertura da conta bancária de Doações para Campanha por
órgãos partidários de nível diferente do qual ocorre a eleição - in casu, diretório municipal em
eleições gerais -, salvo se houver movimentação financeira específica para fins eleitorais.

2. No silêncio da Res.-TSE 23.553/2017 quanto à esfera partidária atingida pela obrigação
de abertura de conta, parece razoável exigi-la apenas dos diretórios diretamente envolvidos
na eleição, cuja arrecadação ou gasto de campanha são muito prováveis (diretórios
municipais em eleições municipais; diretórios estaduais e federais em eleições gerais), exceto
quando houver efetiva movimentação de recursos de campanha por outros níveis de direção
partidária.

3. Nesse caso, em eleições gerais, somente se pode exigir a abertura de conta por diretório
municipal se houver, por parte deste, arrecadação ou gasto de recursos destinados à
campanha eleitoral, ao passo que, com relação aos diretórios estaduais, a abertura de conta
é necessária, dada a proximidade com os agentes envolvidos na disputa.

(...)

(RECURSO ELEITORAL n 8406, ACÓRDÃO n 55032 de 11/09/2019, Relator JEAN CARLO
LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 177/2019, Data 19/09/2019).

Por fim, verifica-se que pela sentença não foi determinada a aplicação da sanção de
suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário, ainda que seja uma consequência
automática da desaprovação das contas.

Contudo, uma vez que apenas a agremiação partidária interpôs recurso, não é
possível a aplicação, de ofício, da aludida sanção, sob pena de violação ao princípio da non
reformatio in pejus.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. RECURSO DA AGREMIAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DECISÃO REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE
OFICIO DE RECOLHIMENTO DE SUSPENSÃO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO NON
REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, manteve a sentença que desaprovou as
contas da agremiação partidária relativas à campanha eleitoral de 2016 e decidiu, por
maioria, de ofício, impor–lhe a suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário pelo
período de um mês.

2. Por meio da decisão agravada, foi dado parcial provimento ao recurso especial interposto
Num. 42861955 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170445700000041836475
Número do documento: 22012816170445700000041836475

pelo Diretório Municipal do Partido Progressista (PP), tão somente para decotar da decisão
regional a sanção aplicada de ofício.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

3. No julgamento do AI 747–25 por esta Corte Superior, a maioria assentou a compreensão
de que o Tribunal a quo, ao julgar recurso em prestação de contas, não pode acrescer à
parte dispositiva da sentença a determinação de recolhimento de recursos provenientes de
fonte de origem não identificada ao Tesouro Nacional, sob pena de ofensa ao princípio non
reformatio in pejus e reputada a ausência de recurso a respeito da questão, por parte do
órgão ministerial atuante em primeiro grau.

4. O processo de prestação de contas, por ter deixado a esfera administrativa e passado a
ter caráter jurisdicional, mediante a edição da Lei 12.034/2009, ficou sujeito à preclusão e à
vedação de sua revisão de ofício de decisão nele proferida.

5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que configura reformatio in
pejus a determinação, de ofício, de sanção na hipótese em que essa providência não foi
imposta na sentença nem houve recurso no particular pelo Ministério Público (AgR–REspe
401–53, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 26.8.2020). No mesmo sentido:
AgR–REspe 657–93, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 19.6.2020.

6. A diretriz jurisprudencial sobre a vedação de reformatio in pejus, que versava
sobre a devolução de valores glosados em processo de prestação de contas,
igualmente se aplica à hipótese dos autos em que o Juízo Eleitoral desaprovou as
contas, mas não impôs a suspensão de cotas do Fundo Partidário, decisão contra a
qual apenas o diretório municipal se insurgiu, quedando–se inerte o órgão ministerial
atuante na origem, razão pela qual descabe à Corte de origem acrescer, em exame de
recurso da agremiação, a aplicação da reprimenda, a tornar mais gravosa a situação
apenas do partido que recorreu.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 55524, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 54, Data 25/03/2021)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 42861955 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170445700000041836475
Número do documento: 22012816170445700000041836475

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600703-64.2020.6.16.0085 - Loanda - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogado do(a) RECORRENTE: EDNUPY BARBOSA -
PR31328 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861955 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170445700000041836475
Número do documento: 22012816170445700000041836475